Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709763-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASFRIGO S/A AGRAVADO: MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS, BARBARA DE LIMA LUCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASFRIGO S/A (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0706396-60.2022.8.07.0017, iniciado em seu desfavor por MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS e BÁRBARA DE LIMA LUCAS, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados, mantendo o apresentado pelas agravadas/exequentes, nos seguintes termos (ID 143169583 dos autos de origem): “MARIAM DE LOURDES LIMA LUCAS, RAQUEL DE LIMA LUCAS e BÁRBARA DE LIMA LUCAS manejam cumprimento provisório de sentença contra BRASFRIGO S/A e JOSÉ ROBERTO GÓIS BARRETO, partes já qualificadas. Pugnam pela execução do título judicial criado nos autos do processo 0004954-81.2014.8.07.0017. Recebida a inicial, os réus foram intimados para cumprirem voluntariamente a obrigação no ID 140199943 - fl. 141. Petição do executado JOSÉ ROBERTO de ID 142218174 - fl. 143, alegando que é beneficiário da justiça gratuita. Petição dos autores no ID 142653865 - fls. 144/145, com pedido de realização de atos constritivos. Juntam planilhas nos IDs 142653869 a 142653869 - fl. 147/160. Impugnação ao cumprimento de sentença, pela BRASFRIGO S/A, no ID 143025954 - fls. 161/172. Suscita excesso de execução. Não impugna o valor atualizado das compensações financeiras por danos morais e os valores principais dos salários mínimos dos anos de 2011 a 2022. Defende, noutro giro, que houve erro no título judicial criado ao determinar que o valor da pensão mensal deve ser acrescido de juros demora desde o evento danoso. Que a fluência dos juros moratórios a partir do evento danoso só poderia ocorrer em caso de prestação única devida. Que, na obrigação de trato sucessivo, sequer existiria a mora, pois esta só pode existir após a exigibilidade da obrigação. Quem, em algumas situações, o valor dos juros seria superior ao principal. Por conseguinte, suscita excesso de execução no valor total de R$ 919.834,25 (R$ 851.437,89, dano material, e R$ 83.621,29, honorários advocatícios dessa obrigação). No mais, anuncia que garantiu o juízo mediante a juntada de apólice de seguro. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, seja reconhecido o excesso e os exequentes condenados ao pagamento de honorários, em relação ao valor cobrado a maior. Apólice de seguro juntada no ID 143025958 - fls. 202/204, com garantia no valor de R$ 5.165.274,70. Resposta dos autores no ID 144501967 - fls. 207/215. Inicialmente, afirma que os réus não quitaram a obrigação voluntariamente, sendo devida a multa do § 1o do art. 523 do CPC. Que o seguro garantia não pode ser considerado como garantia do juízo. No mais, suscita a tentativa de protelação por parte da executada, pois os cálculos que acompanham a inicial acompanham o acórdão proferido na ação de conhecimento. Ao final, pede a o indeferimento do pedido dos autores e a condenação da ré por litigância de má-fé. Decido. Inicialmente, nada a prover com relação à manifestação do executado JOSÉ ROBERTO de que é beneficiário da justiça gratuita, pois esse benefício só suspende a exigibilidade dos ônus processuais, notadamente as custas e os honorários. Mantém-se, noutro giro, a exigibilidade das obrigações principais. Pois bem. No processo de conhecimento, foi proferida a sentença de ID 93837014, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para condenar os réus a pagarem solidariamente: "1) por danos materiais, à primeira autora MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, a complementação de pensão mensal, se houver, correspondente em salários-mínimos à diferença entre o que recebe do ente previdenciário (INSS) e o equivalente a 4,735 salários-mínimos vigentes à época do pagamento. Ao pensionamento mensal, nos mesmos moldes, deverá ser acrescentado anualmente o 13o salário, no mesmo percentual (caso o benefício pago pelo ente previdenciário seja inferior a 4,735 salários-mínimos). O termo ad quem para pagamento dessa complementação subsistirá até nova constituição de entidade familiar (casamento/união estável) pela primeira requerente, a data da sua morte ou até 10/8/2031, o que ocorrer primeiro; 2) por danos morais, às autoras o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das três, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso em 10/10/2011 (Súmula 54 do STJ). Deverá ser abatido do montante devido às requerentes, da indenização por danos morais, o valor por elas recebido por seguro DPVAT (R$6.750,00 em relação à primeira requerente e R$2.250,00 em relação às segunda e terceira requerentes), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a contar do recebimento em 11/1/2012, sem incidência de juros. O valor da complemento da pensão mensal deverá comprovado, em eventual cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as autoras ao pagamento de 5% das custas e despesas processuais e o restante, solidariamente, pelos réus. E condeno a autora a pagar 5% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação aos réus, pro rata. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de 5% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação à autora. Quanto ao valor dos honorários ora fixados há de se reputar como valor da condenação os danos morais arbitrados e quanto aos danos materiais conforme o disposto no § 9o do art. 85 do CPC. Fica, no entanto, a exigibilidade de tais verbas suspensas, em relação ao segundo requerido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls. 766/772 – ID 34747446). Doutro lado, em relação à lide secundária de denunciação, condeno a litisdenunciada (R.V.P. LOGÍSTICA LTDA) a pagar à primeira requerida, BRASFRIGO S.A., os valores por esta despendidos em virtude da presente sentença, por indenizações e verbas de sucumbência". As partes interpuseram recurso de Apelação, mas, no processo 0004954-81.2014.8.07.0017, ainda não foram juntadas as peças do recurso. Não obstante, os autores instruíram a inicial com a cópia dos acórdãos (IDs 136598199 136598201 - fls. 59/105). No julgamento da Apelação, a 6a Turma do E. TJDFT julgou desta forma: "Essas as razões por que rejeito a preliminar de nulidade da perícia judicial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo da ré BRASFRIGO S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo das autoras para reformar a sentença para (a) manter o reconhecimento de culpa concorrente pelo acidente, mas na proporção de 80% de responsabilidade pelos réus e 20% pela vítima (com a repercussão de que a autora deve ter recomposta sua perda patrimonial com o recebimento de pensão mensal corresponde a 80% de 9,47 salários mínimos vigentes); (b) afastar do pensionamento definido qualquer redução em razão de benefício previdenciário recebido pela viúva da vítima; (c) excluir do termo ad quem do pensionamento a causa de constituição de nova entidade familiar; (d) majorar os valores dos danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora; (e) estabelecer que o desconto do valor recebido a título de seguro DPVAT sejam feito em seu valor nominal recebido pelas autoras, sem correção; (f) reconhecer a sucumbência recíproca mas não proporcional, fixando em 1% dos ônus para as autoras, com cálculo dos honorários sobre os danos materiais, e 9% para os réus, com cálculo dos honorários sobre toda a condenação (observada a gratuidade em relação ao segundo réu). Tendo em vista o não provimento do apelo adesivo da ré BRASFRIGO S/A, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor de 9% para 10% sobre o valor da condenação. Considerando o parcial provimento do recurso das autoras, deixo de fixar honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF". (grifos acrescidos) Houve oposição de embargos de declaração, tendo sido negado provimento ao da BRASFRIGO S/A e dado provimento ao das autoras, para constar no dispositivo do acórdão que "os valores do pensionamento vencidos e não pagos desde o evento danoso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada mês devido (Súmula n. 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do CC)". Após novos pela BRASFRIGO, mas o provimento foi negado. Em seguida, essa parte executada interpôs Recurso Especial e, posteriormente, AResp, por parte da BRASFRIGO S/A, que foi remetido para o STJ, mas ainda não foi julgado. Destaco que a parte do acórdão dos primeiros embargos de declaração, no qual o E. TJDFT estabeleceu os parâmetros da correção monetária e juros de mora da indenização pelos danos materiais, não foi objeto de irresignação pelo recorrente. Com isso, verifico operada a preclusão contra essa parte do título judicial. Além disso, tratando-se de cumprimento de sentença, ainda que provisório, é defeso a este juízo alterar título judicial. Isso só pode ser feito por meio de recurso ou, se for o caso, Ação Rescisória. Por fim, não há que se falar em reconhecimento, por este juízo a quo, de erro material de acórdão proferido pelo órgão ad quem, sendo absolutamente indevida a aplicação, no presente caso, do inciso I do art. 494 do CPC. Dessa forma, como no cumprimento de sentença é dever das partes observarem os exatos termos do título judicial executado, não conheço da alegação de excesso de execução por suposta incidência indevida dos juros de mora da pensão mensal aplicada. Os cálculos apresentados pela autora atendeu ao comando do acórdão executado. No mais, antes de me manifestar quanto ao pedido de suspensão do processo, por suposta garantia do juízo, fica o executado BRASFRIGO S/A intimado para se manifestar sobre o pedido de condenação por litigância de má-fé. Prazo: 15 dias”. Em seu recurso (ID 44755496), a parte agravante informa que as agravadas, filhas e esposa de Francisco Batista Lucas, ajuizaram a ação indenizatória n. 0004954-81.2014.8.07.0017, perante a Vara Cível de Riacho Fundo, contra a BRASFRIGO e José Roberto Goes Barreto, em razão de acidente de trânsito havido em 10.10.2011. Proferida sentença em 16.6.2021, o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos das agravadas para condenar a BRASFRIGO e José Roberto Goes Barreto ao pagamento de pensão mensal a Maria e de indenização por danos morais a todas as agravadas, deduzido o valor da indenização já recebida pelo seguro obrigatório DPVAT. Acrescenta que “ambas as partes apelaram da sentença, tendo essa col. 6a Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à época, negado provimento ao recurso da BRASFRIGO e dado parcial provimento ao recurso das Agravadas, para (i) alterar a proporção da culpa concorrente fixada em sentença, (ii) modificar o método de cálculo da pensão mensal, fixada em 80% de 9,47 salários-mínimos, desde o evento até 10.8.2031 ou até o falecimento de Maria; e (iii) majorar o valor da indenização por danos morais e redistribuição das verbas sucumbenciais”. Aduz que as agravadas deram início ao cumprimento provisório de sentença da condenação, indicando como pretenso valor total das parcelas vencidas da pensão mensal o valor de R$3.018.144,32, que seria decorrente do cômputo equivocado dos juros moratórios incidentes sobre a pensão mensal fixada como devida, que adotou a data do evento danoso, em 2011, como o termo inicial da sua incidência para todas as parcelas, o que teria acrescentado um acréscimo de R$919.834,255 ao montante executado. Entende que a questão relativa ao cálculo dos juros moratórios da pensão mensal fixada em favor Maria, tal como eventual inexatidão do conteúdo decisório do julgado quanto à aplicação dos juros, seria matéria de ordem pública e, por isso, passível de reanálise a qualquer momento, inclusive, de ofício. Advoga a tese da impossibilidade de incidência de juros moratórios calculados a partir do evento danoso em pensão mensal e futura. Pede a concessão de efeito suspensivo e registra que o Juízo a quo se encontra devidamente garantido. Aponta, ainda, “manifesto risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, com a rejeição da impugnação ao cumprimento provisório de sentença da BRASFRIGO, a execução provisória terá prosseguimento, com base no valor pretendido pelas Agravadas, que já apresentaram pedido de atos expropriatórios contra a BRASFRIGO.35 O risco é premente e exige resposta imediata, sob pena de a BRASFRIGO sofrer desfalque patrimonial por dívida artificialmente inflada”. Destarte, requer (ID 44755496 - Pág. 20): “63. Ante o exposto, a BRASFRIGO pede a distribuição do recurso por prevenção, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça. 64. A BRASFRIGO, nos termos dos artigos 1.015, parágrafo único, e 1.019 do Código de Processo Civil, pede a atribuição de efeito suspensivo a este agravo, para suspender a decisão agravada e para sustar o curso do processo de origem até o seu julgamento definitivo, obstando quaisquer atos expropriatórios, sem que haja a prévia e necessária definição do correto método de cálculo do valor devido, sobretudo considerando a garantia do Juízo. 65. Pede-se, ainda, a intimação das Agravadas para que, querendo, apresentem contraminuta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. 66. Ao final, a BRASFRIGO pede o provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão agravada, a fim de se reconhecer que os juros moratórios incidentes à pensão mensal devem ser computados a partir do vencimento de cada uma das parcelas mensais não do evento danoso, expurgando-se o excesso do cálculo apresentado pelas Agravadas”. Preparo no ID 44755500 - Pág. 2. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A pretensão da parte agravante (executada) é de que o débito apurado na origem seja recalculado, de forma a se reconhecer que os juros moratórios incidentes sobre a pensão mensal arbitrada em juízo sejam computados a partir do vencimento de cada uma das parcelas mensais e não do evento danoso. Pois bem. Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença referente à ação indenizatória n. 0004954-81.2014.8.07.0017, em que se condenou a agravante pelo acidente automobilístico que vitimou Francisco Batista Lucas, fixando-se pensão mensal em favor da esposa e agravada Maria de Lourdes Lima Lucas e de indenização por danos morais a todas as agravadas (filhas e esposa), deduzido o valor da indenização já recebida pelo seguro obrigatório DPVAT. Eis os dispositivos da r. sentença (ID 44755507 - Pág. 28) e do ven. Acórdão (ID 44757160) exequendos: Sentença: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para condenar os requeridos BRASFRIGO S.A. e JOSÉ ROBERTO GÓIS BARRETO, solidariamente, a pagar: 1) por danos materiais, à primeira autora MARIA DE LOURDES LIMA LUCAS, a complementação de pensão mensal, se houver, correspondente em salários-mínimos à diferença entre o que recebe do ente previdenciário (INSS) e o equivalente a 4,735 salários-mínimos vigentes à época do pagamento. Ao pensionamento mensal, nos mesmos moldes, deverá ser acrescentado anualmente o 13o salário, no mesmo percentual (caso o benefício pago pelo ente previdenciário seja inferior a 4,735 saláriosmínimos). O termo ad quem para pagamento dessa complementação subsistirá até nova constituição de entidade familiar (casamento/união estável) pela primeira requerente, a data da sua morte ou até 10/8/2031, o que ocorrer primeiro; 2) por danos morais, às autoras o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das três, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais de mora a contar do evento danoso em 10/10/2011 (Súmula 54 do STJ). Deverá ser abatido do montante devido às requerentes, da indenização por danos morais, o valor por elas recebido por seguro DPVAT (R$6.750,00 em relação à primeira requerente e R$2.250,00 em relação às segunda e terceira requerentes), os quais deverão ser corrigidos monetariamente a contar do recebimento em 11/1/2012, sem incidência de juros. O valor do complemento da pensão mensal deverá comprovado, em eventual cumprimento de sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as autoras ao pagamento de 5% das custas e despesas processuais e o restante, solidariamente, pelos réus. E condeno a autora a pagar 5% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação aos réus, pro rata. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento de 5% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação à autora. Quanto ao valor dos honorários ora fixados há de se reputar como valor da condenação os danos morais arbitrados e quanto aos danos materiais conforme o disposto no § 9o do art. 85 do CPC. Fica, no entanto, a exigibilidade de tais verbas suspensas, em relação ao segundo requerido, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fls. 766/772 – ID 34747446). Doutro lado, em relação à lide secundária de denunciação, condeno a litisdenunciada (R.V.P. LOGÍSTICA LTDA) a pagar à primeira requerida, BRASFRIGO S.A., os valores por esta despendidos em virtude da presente sentença, por indenizações e verbas de sucumbência. Ainda quanto à denunciação, considerando que não houve resistência da litisdenunciada, inexistem ônus sucumbenciais à denunciada. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se ao INSS informando sobre o decidido quanto à indenização do dano material”. Acórdão no 1396505 (ID 44757160) “Essas as razões por que rejeito a preliminar de nulidade da perícia judicial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo adesivo da ré BRASFRIGO S/A e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo das autoras para reformar a sentença para (a) manter o reconhecimento de culpa concorrente pelo acidente, mas na proporção de 80% de responsabilidade pelos réus e 20% pela vítima (com a repercussão de que a autora deve ter recomposta sua perda patrimonial com o recebimento de pensão mensal corresponde a 80% de 9,47 salários mínimos vigentes); (b) afastar do pensionamento definido qualquer redução em razão de benefício previdenciário recebido pela viúva da vítima; (c) excluir do termo ad quem do pensionamento a causa de constituição de nova entidade familiar; (d) majorar os valores dos danos morais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autora; (e) estabelecer que o desconto do valor recebido a título de seguro DPVAT sejam feito em seu valor nominal recebido pelas autoras, sem correção; (f) reconhecer a sucumbência recíproca mas não proporcional, fixando em 1% dos ônus para as autoras, com cálculo dos honorários sobre os danos materiais, e 9% para os réus, com cálculo dos honorários sobre toda a condenação (observada a gratuidade em relação ao segundo réu). Tendo em vista o não provimento do apelo adesivo da ré BRASFRIGO S/A, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em seu desfavor de 9% para 10% sobre o valor da condenação. Considerando o parcial provimento do recurso das autoras, deixo de fixar honorários recursais, por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF”. Acórdão no 1423332 após acolhimento de Embargos de Declaração (ID 44757161 - Pág. 12 “Essas as razões por que NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios da BRASFRIGO S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos declaratórios das autoras para fazer constar no dispositivo do v. acórdão que "os valores do pensionamento vencidos e não pagos desde o evento danoso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada mês devido (Súmula n. 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ e art. 398 do CC)". Destarte, a pretensão do agravante para que os juros moratórios incidentes sobre a pensão mensal arbitrada em juízo sejam computados a partir do vencimento de cada uma das parcelas mensais e não do evento danoso, em tese, malferem a própria condenação, que é clara no sentido de que “os valores do pensionamento vencidos e não pagos desde o evento danoso devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada mês devido (Súmula n. 43 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso”. Quanto ao mais, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, de uma primeira análise, não se verifica hipótese de erro material a ser corrigido de ofício ou matéria de ordem pública que configure essa pretensão. Logo, a priori, os argumentos do agravante não se mostram verossímeis, de sorte que não se constata elevada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a planilha de cálculos apresentada na origem pelas agravadas/exequentes (ID 136598205), em tese, está de acordo com os parâmetros estipulados nos julgados exequendos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator